Tribunal: STF
Processo: HC 213364
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Condenação transitada em julgado. Dupla Supressão de instâncias. 



    1. A orientação desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. As teses defensivas não foram apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul e Superior Tribunal de Justiça), fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.